Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-80.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Reparação de danos materiais. Ausência de prova. Versões conflitantes do fato, ambas incomprovadas. Ônus da prova do autor. Improcedência do pedido. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença de improcedência dos pedidos de reparação por danos materiais e indenização por lucros cessantes, sob o fundamento de ausência de provas sobre a dinâmica do acidente e da culpa das partes. 1.1. Em suas razões recursais (ID 76032569), o recorrente sustenta que o Juízo de primeiro grau incorreu em erro ao considerar a ausência de provas sobre a dinâmica do acidente e a culpa do recorrido. Defende que a via em que o acidente ocorreu era de mão única e possuía duas faixas, trafegando o recorrente na faixa mais à direita quando foi abalroado pelo veículo do réu que se deslocou da faixa central. Alega a impossibilidade de acionamento do sensor de ré quando o veículo se encontra em locomoção para frente e que o julgado não considerou o áudio em que o preposto da empresa assume a responsabilidade de acionar o seguro para reparar os danos causados (ID 223707008). Pede a reforma da r. sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 760032574).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: i) se houve culpa do recorrido no acidente de trânsito narrado na inicial a ensejar a reparação por danos materiais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. A responsabilidade civil exige a ocorrência de conduta ilícita, dano e nexo causal, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil. Nos acidentes de trânsito, a culpa pode ser atribuída àquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem.
5. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito recai sobre o autor, conforme o art. 373, I, do CPC. No caso, as partes apresentaram versões contraditórias sobre a dinâmica da colisão. O recorrente não logrou êxito em comprovar sua alegação de que o recorrido agiu com imprudência ao realizar transposição da faixa central para a faixa da direita. Da mesma forma, o áudio apresentado no ID 223707008 não expressa admissão de culpa pelo motorista do veículo da empresa ré, tampouco o questionamento acerca do acionamento do sensor de ré se presta a esclarecer os fatos. Destaca-se, por oportuno, que as fotos do local da colisão e das avarias dos veículos se mostram insuficientes para auxiliar na elucidação dos fatos.
6. Assim, o conjunto probatório, composto por fotografias, boletim de ocorrência e conversas de aplicativo de mensagens, revelou-se insuficiente para esclarecer a verdadeira dinâmica do primeiro acidente e igualmente ineficaz na apuração da culpa.
7. Desse modo, a inconsistência das provas sobre a dinâmica do acidente impossibilita a atribuição de responsabilidade, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença de improcedência.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.